Tribunal: STF
Processo: Rp 1100
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-15
Data de publicação: 1984-03-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. LEI 1427/80, DO ESTADO DO AMAZONAS.
ART.15-C. INCONSTITUCIONALIDADE. TERRAS DEVOLUTAS QUE FORAM OBJETO
DE ALDEAMENTO INDIGENA.
E PRIVATIVA DA UNIÃO A COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 4º-IV E 8º-VII-B, COMBINADOS).
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.